Tribunal: TJSP
Processo: 2009375-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO QUE NÃO ESTABELECE O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA. TERMO INICIAL: CITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO QUE MELHOR SE HARMONIZA COM PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. MERO ESCLARECIMENTO DO EXATO ALCANCE DO QUE CONSTOU NO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
Na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO QUE NÃO ESTABELECE O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA. TERMO INICIAL: CITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO QUE MELHOR SE HARMONIZA COM PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. MERO ESCLARECIMENTO DO EXATO ALCANCE DO QUE CONSTOU NO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
Na indenização estabelecida pela inversão de cláusula penal contratual, os juros de mora devem ser contados desde a citação.